Tribunal: TCU
Processo: 034.468/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8215/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.468/2017-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Beatriz Pires de Castro Gradvohl (XXX.114.243-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando Ana Beatriz Pires de Castro Gradvohl. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.